Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702172-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL LOIOLA CAVALCANTE AGRAVADO: DIEGO ALVES LOBO REPRESENTANTE: AUGUSTO CESAR ZUQUI LISBOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raquel Loiola Cavalcante contra decisão proferida em ação de conhecimento ajuizada por Diego Alves Lobo, em que o MM. Juízo a quo deferiu o benefício da justiça gratuita ao autor, ora agravado (ID 14025293). Em suas razões recursais, argumenta a ré, ora agravante, que o pedido de gratuidade de justiça fundamenta-se em declaração de hipossuficiência datada de 26/09/2013 – data da distribuição da ação de inventário do seu falecido companheiro, pai do agravado. Acrescenta que, mesmo tendo recebido mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em outubro de 2019, mediante alienação de sua parte na herança, o agravado continua afirmando que “nunca fez imposto de renda”, “é estudante” e “faz jus ao benefício da gratuidade de justiça”. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o indeferimento do beneplácito da justiça gratuita ao agravado e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 14025290. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Consoante relatado, a decisão agravada deferiu o pedido de gratuidade de justiça deduzido pelo autor da ação originária, ora agravado. Em que pesem os argumentos trazidos pela recorrente, essa situação não se encontra abarcada pelas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, somente a decisão que indefere o benefício da justiça gratuita ou que acolhe o pedido de revogação pode ser desafiada por agravo de instrumento, não sendo recorrível, por outro lado, a decisão que defere o beneplácito, hipótese dos autos. Por oportuno, confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INAGRAVABILIDADE DE DECISÃO CONCESSIVA DO BENEFÍCIO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA POR ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. PAGAMENTO DAS CUSTAS RECONVENCIONAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. 1. Ante a natureza taxativa do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, resta inadmissível o conhecimento do recurso de agravo de instrumento voltado a atacar decisão interlocutória concessiva de gratuidade da justiça ou então que indefere a impugnação apresentada pela contraparte nos termos do artigo 100 da Lei Adjetiva. 2. A declaração de hipossuficiência, mesmo quando lavrada em favor de pessoa natural, é dotada de presunção relativa de veracidade. Isso porque o magistrado, em se defrontando com elementos nos autos a evidenciarem a ausência dos pressupostos autorizativos do benefício, possui o dever-poder de determinar à parte que comprove fazer jus à gratuidade, sob pena de indeferimento (CPC, art. 99, § 2o). 3. No caso, a movimentação de valores expressivos na conta corrente mantida pela parte agravante, aliada ao adiantamento das custas reconvencionais por ela mesmo realizado, bem como o fato de não ter colacionado ao processo nenhum documento apto a provar a suposta hipossuficiência expressada em declaração, por certo, afastam desta a presunção de veracidade e conduzem à negativa do benefício, por ausência de preenchimento dos requisitos legais. 4. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, não provido. (Acórdão 1088691, 07014131120188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2018, publicado no DJE: 18/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. 2 - Cuidando-se de decisão referente a deferimento de gratuidade de Justiça, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal matéria não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, devendo a parte contrária, se o caso, apresentar a devida impugnação nos termos do art. 100 do CPC. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1036041, 07057438520178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, incabível a admissão do presente recurso em face do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, devendo a agravante atentar-se para a disposição contida no art. 100 do estatuto processual. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, c/c art. 1.015, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora